Tribunal: TJES
Processo: 5007580-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007580-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALESSANDRO NOSSA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5007580-31.2022.8.08.0000

A
GVTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDOS
:
ALESSANDRO NOSSA
E
JOCINEIA PEREIRA DOS SANTOS NOSSA

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO/LEILÃO EXTRAJUDICIAL.. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSITIVA SUSPEIÇÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É válida a notificação por edital do devedor no procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente nos termos da Lei 9.514/97 quando esgotados os meios para a notificação pessoal.

2. Ausente prova de que a intimação por edital para purgação da mora foi precedida por frustradas tentativas de notificação pessoal dos Agravados, porquanto ainda que comprovado o envio das missivas pelos correios, não se pode afirmar quanto aos motivos de seu não recebimento, motivo pelo qual prematura a intimação por edital.

3. Recurso desprovido. Tutela de urgência confirmada com suspensão dos efeitos do leilão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5007580-31.2022.8.08.0000

A
GVTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDOS
:
ALESSANDRO NOSSA
E
JOCINEIA PEREIRA DOS SANTOS NOSSA

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
p
el
o
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

eis que irresignado com a decisão
proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da
Ação Anulatória de Arrematação e Leilão Extrajudicial

(processo nº
5005449-75.2022.8.08.0035
)
ajuizada por
ALESSANDRO NOSSA E JOCINEIA PEREIRA DOS SANTOS NOSSA
,
deferiu
a

tutela de urgência,
para
suspender os
efeitos do leilão e da arrematação, mantendo,
assim,
os autores na posse do
imóvel
dado em garantia ao contrato de
financiamento
.

Nas suas razões, e
m breve
síntese
,
alega
que
cumpriu todos os requisitos previstos na Lei nº9.514/97 para realização do leilão,
bem como
que
o imóvel foi arrematado por R$ 659.000,00 (seiscentos e cinquenta e nov mil reais), sendo claro que não se trata de preço vil considerando a avaliação do bem no importe de R$ 815.000,00 (oitocentos e quinze mil reais
).

Como cediço, em se tratando de procedimento extrajudicial do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, à luz da disciplina normativa da Lei n.º 9.514/97, a consolidação da sua propriedade resolúvel em favor do alienante pressupõe não apenas o inadimplemento do devedor, mas também sua formal constituição em mora, mediante notificação extrajudicial realizada via do competente Registro de Imóveis, que deverá se operar pessoalmente ou, quando em local incerto ou não sabido o obrigado, por edital.

Na espécie, contudo, não há prova de que a intimação por edital para purgação da mora (evento nº 3141122 – pag.01/02) foi precedida por frustradas tentativas de notificação pessoal dos Agravados, porquanto ainda que comprovado o envio das missivas pelos correios, o mesmo não se pode afirmar quanto aos motivos de seu não recebimento (evento nº 3141120).

Não bastasse, também não foram esgotadas as tentativas de notificação pessoal dos Agravados para a realização do leilão.

Isso porque, a teor do evento 3141125, embora conste das certidões anexadas às páginas 02 e 04 a informação de que os devedores estariam ausentes, à pag. 06 foi emitida outra certidão pelo Oficial de Registro atestando que apenas a Agravada Jocinéia Pereira dos Santos estaria em local incerto e não sabido, não satisfazendo, assim, com relação ao Recorrido, Alessandro Nossa, os requisitos legais para notificação ficta.

Não se pode olvidar, outrossim, que além de não observar o art.26, §3º-A, da Lei 9.514/1997, a instituição financeira Recorrente não demonstrou empreender a notificação pessoal dos Agravados em horários fora do expediente de trabalho comum, em horário não comercial, por exemplo, quando, por certo, encontram-se aqueles que laboram durante todo o dia.

De registrar, também, que as diligências realizadas pelo oficial cartorário para notificação dos Agravados foram intentadas entre os dias 23 e 28 de dezembro de 2021, período de festas de final de ano, onde é comum a ausência dos moradores de sua residência, o que reforça a necessidade de adoção das medidas descritas no parágrafo anterior.

Evidente, portanto, que o credor fiduciário não esgotou todos os meios necessários e disponíveis para a intimação pessoal dos devedores, fazendo-se imperiosas outras diligências em horários diversificados para encontrá-los, a fim de reunir o requisito legal necessário à efetivação das medidas drásticas de leilão extrajudicial e consolidação da propriedade do bem, deixando de exaurir os meios possíveis de localização dos Agravados, consoante preconiza a legislação de regência.

Destarte, da ausência dos Agravados no endereço declinado no contrato não de se pode presumir o desconhecimento e incerteza autorizadores da notificação por edital, uma vez que, consoante o entendimento do STJ, “
Lugar incerto e não sabido é um desconhecimento de ordem objetiva, em que se conhece o sujeito destinatário da intimação, mas não se sabe onde encontrá-lo em virtude da ausência de dados para a sua localização
(REsp n. 1.449.967/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 26/11/2015.)
”

Sobre os fundamentos acima, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora. Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital. 1.1. Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. [...].
(AgInt no REsp n. 1.970.116/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SURPRESA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO MONTANTE FIXADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação anulatória de leilão extrajudicial, tendo em vista supostas irregularidades ocorridas no procedimento de excussão de imóvel da devedora fiduciante, objeto de garantia de cédula de crédito bancário. [
...].6. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. 7. A intimação pessoal, por sua vez, pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97. 8. Na espécie, tem-se que o credor fiduciário sequer tentou promover a intimação pessoal da recorrida por meio dos correios, com aviso de recebimento, passando diretamente, após três tentativas de intimação pessoal pelo oficial cartorário, a promover a intimação por edital da mesma.

9. Ademais, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei 9.514/97, por ser medida extrema, exige que o fiduciante, seu representante legal ou procurador encontre-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o que não se confunde com a hipótese dos autos em que, realizadas as tentativas de intimação, não foi o oficial do Cartório recebido pela recorrida - por alegados motivos de doença e locomoção em cadeira de rodas -, mas confirmado, pelo funcionário que trabalha no edifício, que a mesma residia no local diligenciado. [...].
(REsp n. 1.906.475/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9.514/97. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ESGOTAMENTO. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. É válida a notificação por edital do devedor no procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente nos termos da Lei 9.514/97 quando esgotados os meios para a notificação pessoal. Precedentes.
Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.662.657/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. LEI 9.514/97. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Invalidade da notificação por edital realizada sem prévia tentativa de localização do devedor, no procedimento extrajudicial da Lei 9.514/97. Precedentes.
2. Hipótese em que o responsável pela notificação limitou-se a deixar "avisos" no imóvel, não tendo realizado nenhuma diligência para obter informações sobre o paradeiro do mutuário.

3. Exigência de aviso de recebimento, conforme previsto no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97, não bastando simples "avisos" informais, sem identificação do recebedor. 4. Inocorrência da consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário.
5. Improcedência do pedido de reintegração de posse. 6. Necessidade de se evitar julgamentos conflitantes, tendo em vista a conexão com o Recurso Especial n. 1.363.405/RS. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.363.414/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI N. 9.514/97. INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. PESSOAL. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. [...]
.3. A intimação por edital é nula quando o credor fiduciário restringe-se a enviar a notificação para purgação da mora apenas por via postal, não providenciando a intimação pessoal por intermédio de oficial de registro de imóveis. [...].
(AgRg no AREsp n. 604.510/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 28/8/2015.)

Perfila do mesmo entendimento este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - LEI Nº 9.514/97 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL - INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE - PURGAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO POR EDITAL NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO MUTUÁRIO RECURSO DESPROVIDO. 1. - É cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Nesse contexto, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial e que a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir deste contexto, a notificação por edita l (STJ - AgInt no AREsp 1344987/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
2. - A exemplo do que ocorre nos procedimentos regidos pelo Decreto-Lei nº 70/66 e pelo Decreto-Lei nº 911/69, a validade da intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, regrado pela Lei nº 9.514/97, pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. 3. - A falta de esgotamento de tentativa de intimação pessoal do agravado por Oficial do Registros de Imóveis impede que seja realizada a intimação por edital do devedor para purgação da mora antes da realização do leilão extrajudicial.
4 Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014051, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. NOTIFICAÇÕES PARA PURGAÇÃO DA MORA. DÚVIDA FUNDADA ACERCA DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CABIMENTO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO. [...].
II- Se da leitura dos autos emerge o endereço atual dos Agravados, não se pode dizer como pretende fazer crer o Agravante , que os Recorridos descumpriram o dever anexo decorrente da boa-fé objetiva, consistente em manter atualizado o endereço destinado ao recebimento de correspondências e notificações. III- A notificação editalícia constitui a última ratio, isto é, procedimento excepcional destinado aos casos nos quais os devedores fiduciantes encontram-se em local incerto, não sabido ou inacessível (art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/97), frustrando a efetivação da notificação pessoal. IV- Se os dados existiam e os autos não esclarecem cabalmente o esgotamento dos meios disponíveis para a notificação pessoal dos Agravados, razões de prudência recomendam a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade.
V- Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015637, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CONSTITUIÇÃO EM MORA REALIZAÇÃO POR EDITAL DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS APELADO QUE DEMONSTROU TER CIÊNCIA DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTOR - RECURSO PROVIDO. 1 As partes firmaram contrato particular de compra e venda de imóvel residencial com alienação fiduciária em garantia. Ante a inadimplência do autor no cumprimento de suas obrigações, o Banco adotou as providências tendentes a consolidar a propriedade, objetivando realizar o leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato.
2 - Em que pese a notificação extrajudicial realizada por intermédio do oficial do Registro de Imóveis ter sido dirigida ao endereço constante do contrato, não houve o efeito recebimento no local, de modo que o devedor não restou constituído em mora. 3 Embora expedida, na sequência, a notificação por edital, a instituição credora não diligenciou, mesmo que minimamente, no sentido de esgotar todos os meios de localização do devedor.
[...].” (TJES, Classe: Apelação, 035160185886, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019)

De registrar, por fim, que o vício da notificação macula não somente o leilão, mas a própria consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário, conforme previsto no art. 26, § 1º, da Lei 9.514/97.

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão recorrida.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.